Tribunal: TJSP
Processo: 2120005-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – ATRASO NA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ALUNOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO QUE CONCEDE A TUTELA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120005-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISCP -
SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A., é agravada CAMILLA STELLATO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120005-22.2020.8.26.0000 -Voto no 35.463
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2120005-22.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A.
AGRAVADA: CAMILLA STELLATO DA SILVA
VOTO No 35.463
AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIÇOS EDUCACIONAIS TUTELA DE
URGÊNCIA CONCEDIDA
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)

ATRASO NA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ALUNOS CONTEMPLADOS NO
PROGRAMA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E
DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
QUE CONCEDE A TUTELA RECURSO NÃO PROVIDO.
Inconformidade deduzida nos autos de ação de obrigação de
fazer contra r. decisão exibida a fls. 17/18, que concedeu tutela de
urgência, determinando à agravante que mantenha a autora agravada
matriculada no curso de medicina com registro de frequência e com
regular acesso às plataformas da universidade, sem a realização de
cobranças até a divulgação final pelo FIES da lista dos alunos
contemplados para o primeiro semestre de 2020.
Sustenta a inconformada, em síntese, que a aluna agravada
não possui financiamento estudantil e que com isso não tem a
contraprestação que lhe é devida. Aduz ainda que observou as regras
do procedimento de financiamento e que a agravada não preencheu os
requisitos, não havendo portanto nenhuma ilegalidade. Ao fim, busca a
reforma do comando atacado.
É o relatório.
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120005-22.2020.8.26.0000 -Voto no 35.463
3
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
de urgência em que narra a autora ser estudante do primeiro semestre
do curso de medicina e que realizou matrícula, cadastrando-se no
“CPSA” da ré em 24.01.2020, por meio de programa em que o
interessado dá início à graduação antes da conclusão do financiamento
estudantil (FIES).
Relata ainda que em 16.04.2020, a faculdade informou - por
mensagem eletrônica - que devido ao atraso do FIES a aluna seria
impedida de acessar a ferramenta para acompanhar as aulas, o que
resultaria na suspensão do controle de frequência, sendo ainda
oferecida as opções de cancelamento da matrícula, de espera pela
disponibilização do financiamento ou de quitação da matrícula e das
mensalidades a fim de prosseguir com os estudos.
Propôs a presente demanda objetivando sua permanência
no curso de medicina com os devidos acessos às plataformas de aulas e
avaliações.
Foi então proferida a r. decisão combatida (fls. 17/18),
porquanto devidamente preenchidos os requisitos legalmente definidos
para a concessão da liminar.
Pois bem.
Os argumentos trazidos na minuta do agravo interposto não
são suficientes a alterar a situação fática apresentada.
O Título II do Livro V da legislação instrumental atualmente
vigente contém disposições que cuidam especificamente da tutela
provisória fundamentada em urgência. Inaugurando o Capítulo que trata
das disposições gerais acerca do tema, o art. 300, em seu caput,
relaciona os requisitos positivos que devem estar concomitantemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120005-22.2020.8.26.0000 -Voto no 35.463
4
presentes para autorizar sua decretação:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
In casu, avista-se a presença de ambos os pressupostos
exigidos pela lei de maneira concomitante para a decretação da medida
ansiada. Em estreita análise, consoante à cognição sumária que permite
este momento limiar, o suporte probatório contido nos autos até o
presente momento autoriza que se vislumbre demonstrados a
probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
Considerando que a instituição de ensino permitiu a
matrícula e a frequência dos alunos, mesmo com a não conclusão do
programa FIES e sem a realização dos pagamentos das mensalidades
referentes ao curso até a conclusão do procedimento de financiamento
estudantil, tendo a agravada iniciado a graduação, a demora na
concessão da tutela permeia possibilidade de ocorrência de dano de
reparação incerta, que deve ser evitado.
Nesse prumo, vale destacar, alinha-se a jurisprudência do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO SUPERIOR Decisão que deferiu
tutela de urgência, determinando a rematrícula imediata da autora no
quinto semestre do curso de Farmácia
Insurgência da ré

Descabimento Preenchimento, em sede de cognição sumária, dos
requisitos legais atinentes à concessão da tutela de urgência
pretendida Inteligência do art. 300, do CPC/2015 Medida reversível
e que, se não adotada, resulta em prejuízos à aluna, inclusive com
possibilidade de atrasar a conclusão do curso superior Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2131590-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120005-22.2020.8.26.0000 -Voto no 35.463
5
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020;
Data de Registro: 29/06/2020) destacado.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com obrigação de fazer - Decisão que indefere pedido
de antecipação da tutela tendente a fazer com que o autor tenha acesso
à plataforma de ensino à distância (EAD) nas matérias de medicina nela
cursadas Interrupção de aulas presenciais como efeito da pandemia
COVID-19
Matrícula aceita e curso iniciado - Se preenchidos os
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art.
300 do NCPC) é medida de rigor o seu deferimento
Decisão
modificada. Recurso provido, com observação.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2090076-41.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

destacado.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica